Tribunal: STF
Processo: ARE 1441557
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ATOS DISCIPLINARES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ANULATÓRIA Policial Militar - Processo administrativo instaurado para apuração de transgressão disciplinar de natureza grave que resultou em demissão - Questões relacionadas a cerceamento da ampla defesa e contraditório Pretensão de reintegração ao cargo - Competência da Justiça Militar do Estado. Constituição Federal, art. 125, §§ 4º e 5º Precedente do STF. Sentença anulada Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar competente.” (e-doc. 42).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LIV, da Constituição da República. Argui a inconstitucionalidade da expressão “as ações judiciais contra atos disciplinares militares”, inseridas nos §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição da República pela Emenda Constitucional nº 45/2004, (e-doc. 16).



    4. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 51).



    É o relatório.  



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Cumpre registrar que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que, nos termos do art. 125, § 4º, da CRFB, na redação conferida pela EC nº 45/2004, compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares dos militares. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 872.778-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão do Tribunal de Origem fundamentado em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição (Tema nº 660/RG). Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares (CF, art. 125, § 4º, com a redação conferida pela EC 45/04). Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC/15) contra decisão na qual o tribunal de origem aplique a sistemática da repercussão geral, e sim o agravo interno previsto no art. 1.029 do CPC/15. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares praticados por militares, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 4504. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.422.414 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 22/05/2023).



    7. Na espécie, a Corte de origem, com base nas provas dos autos, apontou que a matéria debatida está relacionada ao exame dos atos praticados em procedimento instaurado para apuração de transgressão disciplinar, motivo pelo qual a competência seria da Justiça Militar. Extrai-se essa conclusão da leitura do seguinte trecho do acórdão:



     “Compete à Justiça Militar estadual o processo e julgamento dos militares do Estado nos crimes militares e ações judiciais contra atos disciplinares, ressalvada a competência do júri se a vítima não é militar. A prestação jurisdicional pretendida requer exame da valida- de de atos praticados no procedimento instaurado para apuração transgressão disciplinar. O que se busca, em verdade, é a anulação do processo disciplinar, com a consequente reintegração do autor ao cargo.” (e-doc. 42).



    8. Desse modo, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incide no caso a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Militar. Demissão. 4. Discussão acerca da existência de prova dos ilícitos que motivaram a demissão. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279. 5. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. 6 Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.351.919 AgR-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator